Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-32.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-32.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAVE MACREAN FERRAZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANCO SERTORIO DE OLIVEIRA SOUZA, WALLACE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como WALLACE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença proferida em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide ocorreu de forma prematura, com potencial violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2 - Mantém-se a decisão agravada quando verificado que a controvérsia envolve questões fáticas que recomendam adequada dilação probatória, sendo inadequado o julgamento antecipado do mérito diante da manifestação da parte quanto à necessidade de produção de provas, circunstância que caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000018-32.2023.8.05.0043
, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do voto que integra este julgado.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR